Tribunal: TJDFT
Processo: 0001872-72.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001872-72.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVALDO DA SILVA PEREIRA EMBARGADO: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, COOPERATIVA DE HABITACAO TECNOLOGICA E SOLIDARIA DE TAGUATINGA-DF, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, GILDA MARIA RAMOS COSTA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado (apelado) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 56554348). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator